Tribunal: TJMT
Processo: 0005559-62.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005559-62.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (AGRAVANTE), RUAN MARCEL DA SILVA SOUZA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO DE TRABALHO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRECISA DOS DIAS E HORAS TRABALHADOS – IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DO CÁLCULO DA PENA EM EXECUÇÃO, PARA EXCLUIR-SE OS DIAS REMIDOS.

Descabida a remição da pena pelo trabalho com base exclusivamente no atestado com a informação genérica da quantidade de dias laborados num determinado período, desacompanhado de qualquer comprovação dos dias da semana efetivamente trabalhados e da carga horária diária desempenhada, porquanto embora o documento administrativo goze de presunção relativa de veracidade, os artigos 33 e 126 da Lei de Execução Penal exigem a especificação em folha de frequência da carga horária, justamente para viabilizar o cômputo escorreito de 01 (um) dia de pena remido a cada 03 (três) laborados em jornada diária mínima de 06 (seis) horas e máxima de 08 (oito) horas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

RUAN MARCEL DA SILVA SOUZA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.o 24990-24.2015.811.0042 – Código: 419629, a qual
concedeu
ao ora agravado
RUAN MARCEL DA SILVA SOUZA
a

remição de 148 (cento e quarenta e oito) dias de pena
, em razão dos 439 (quatrocentos e trinta e nove) dias de trabalho prestados nos meses de outubro de 2016 a novembro de 2017 e de junho a julho de 2018.

Nas razões recursais constantes no ID 8066152 ao ID 8066154, o i. Órgão Ministerial questiona a legalidade da remição concedida ao reeducando, sustentando, em síntese, que embora goze de presunção relativa de veracidade, o atestado de trabalho no qual o MM. Juiz
a quo
se baseou, por si só, não é hábil ao reconhecimento da benesse, máxime porque desacompanhado de folha de frequência que ateste a quantidade de dias e horas efetivamente trabalhados, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático, mediante o
indeferimento dos dias remidos pelo labor não comprovado por folha de frequência
, com subsequente
“expedição de oficio do Diretor da unidade prisional onde o Agravado está segregado, para solicitar o encaminhamento das folhas de frequência ou fichas ponto originais”
(sic).

Contrarrazoando o agravo ministerial no ID 42226971, o agravado rebate as alegações nele expendidas, pugnando, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da r. decisão reprochada.

Exercitando o juízo de retratação no
decisum
de ID 8066175, o magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos, e determinou a remessa do agravo a esta superior instância.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer constante no ID 45915969, opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
provimento
do recurso, por entender que a ausência de comprovação idônea dos dias e horas labutados inviabiliza a concessão do benefício da remição de pena.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO [MÉRITO]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, e foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação afigura-se
adequado
e
necessário
ao caso, pelo que
conheço
do recurso de agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO.

Manuseando os autos, constata-se que o agravado
RUAN MARCEL DA SILVA SOUZA
cumpre pena de
12 (doze) anos de reclusão
pela prática do crime de homicídio

[ID 8066156, p. 6], e, no decorrer da execução da reprimenda, vem desenvolvendo atividades de forma a beneficiar-se com a remição.

Em análise das razões recursais manejadas pelo i. Órgão Ministerial, percebe-se que seu inconformismo gira em torno da r. decisão disponível à pág. 7 do ID 8066167 e no ID 8066168, a qual
concedeu ao agravado a remição de
146 (cento e quarenta e seis) dias
da pena em virtude do trabalho
intramuros
executado entre os meses de outubro de 2016 e julho de 2018
, voltando-se
especificamente contra a remição calculada com base exclusivamente nos atestados de trabalho firmados pelo Diretor da unidade prisional
, e
que não se fazem acompanhar por qualquer folha de frequência
e/ou folha-ponto capaz de comprovar as atividades desenvolvidas.

Nesse desiderato, argumenta o Ministério Público que os documentos oficiais, tal como expedidos, não permitem aferir se o exercício das atividades laborais ocorreu de forma regular e de acordo com a legislação, salientando que apenas as folhas de frequências são capazes de atestar a quantidade de dias efetivamente laborados e a carga horária praticada diariamente pelo reeducando, que constituem os requisitos aptos ao cálculo do
quantum
de dias remidos.

Dito isso, a irresignação

merece prosperar.

Nada obstante a remição da pena pelo trabalho seja um direito do condenado, é necessário que sejam observados os parâmetros fixados na norma. A Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso.

O artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que o cálculo de remição da pena em função de trabalho se dê na razão de 01 (um) dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (...)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.”

Por sua vez, dispõe o art. 33 da mesma Lei que a jornada normal de trabalho não será inferior a 06 (seis) horas diárias nem superior a 08 (oito) horas:

“Art. 33. A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 (seis) nem superior a 8 (oito) horas, com descanso nos domingos e feriados.

Parágrafo único. Poderá ser atribuído horário especial de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal.”

Da conjugação dos dois artigos acima transcritos, depreende-se que, como regra geral, para fins de remição da pena, somente deverão ser considerados os dias trabalhados com jornada mínima de 06 (seis) horas e máxima de 08 (oito) horas e, a cada 03 (três) dias, 01 (um) dia de pena será remido.

A Lei de Execução Penal estabelece ainda as regras a serem observadas para que o labor ou o estudo dentro das unidades prisionais sejam considerados para fins de remição, dentre elas, a habilidade, condição pessoal, necessidades futuras do reeducando, as oportunidades oferecidas pelo mercado, bem como a
carga horária
a ser cumprida.

Como é cediço, se o condenado desempenhar atividade laboral além do limite máximo da jornada de trabalho – 8 (oito) horas diárias, o período excedente deverá ser computado para fins de remição de pena, considerando-se cada 6 (seis) horas extras realizadas, como um dia de trabalho. Assim, do mesmo modo, no caso de o apenado trabalhar jornada aquém do mínimo legal, deve-se computar cada 6 (seis) horas efetivas de atividade laboral, como 1 (um) dia de trabalho.

Sendo assim, ressai inconteste que o controle formal dos dias e horas mourejados pelo reeducando é imprescindível ao reconhecimento do trabalho hábil à remição da pena.
Logo, o atestado de trabalho, ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio, deve especificar a carga horária da atividade diária desempenhada pelo apenado, como forma de permitir o cálculo exato do benefício, na forma definida na Lei.

Tanto é assim que o colendo Superior Tribunal já se manifestou no sentido de que
“a Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvida pelo preso”
(HC 375.948/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

In casu
,

a remição de
146 (cento e quarenta e seis) dias de pena
foi deferida com base unicamente no atestado fornecido pelo diretor da Penitenciária Central do Estado de Mato Grosso
[ID 8066167, p. 1],
no qual consta que o reeducando trabalhou durante 439 (quatrocentos e trinta e nove) dias entre os meses de outubro de 2016 e novembro de 2017, bem como nos meses de junho e julho de 2018, nas atividades definidas como “apoio no raio para cantina – raio 05” e “faxina interna – raio 03”.

Todavia,
não

é possível extrair do documento qualquer indicativo acerca da jornada

laborativa desempenhada, uma vez que não discrimina a carga horária, tampouco esclarece a forma de execução do trabalho, limitando-se a registrar a quantidade de dias supostamente laborados pelo apenado em cada um dos meses, por exemplo, 23 (vinte e três) dias no mês de outubro/2016, 23 (vinte e três) dias em novembro/2016, 30 (trinta) dias em abril/2017, 31 (trinta e um) dias em maio/2017 e 30 (trinta) dias em julho/2018, totalizando 439 (quatrocentos e trinta e nove) dias de labor, distribuídos num período de 16 (dezesseis) meses.

Além disso, a despeito de o art. 129 da LEP dispor que constitui responsabilidade da autoridade administrativa encaminhar mensalmente ao Juízo da Vara de Execuções Penais a cópia dos registros de todos os sentenciados que estejam trabalhando, com informação especificada dos dias de trabalho, fato é que não há a referida comprovação desse encargo imposto pela Lei, constando dos autos apenas o documento firmado pelo Diretor da Penitenciária com referências genéricas e imprecisas, a impossibilitar a concessão do pleito de remição da pena.

Registre-se, por apropriado, que eventual culpa do Estado na deficiência da fiscalização que pode, em tese, configurar desvio na execução da pena, por si, não dá direito ao reeducando em ver-se beneficiado pela remição, que exige comprovação idônea do estrito cumprimento dos requisitos do art. 126 da LEP.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS

SUBSTITUTIVO DE RECURSO

ESPECIAL. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DE SE OBTER A REMIÇÃO

DA PENA SEM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE LABORAL.

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ESTADO NA IMPLANTAÇÃO DE

TRABALHO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO TRABALHO
.

ART. 126 DA LEI 7.210/1984 (LEP).
HABEAS CORPUS
NÃO

CONHECIDO.

[...] Dessa

forma, a ausência de trabalho e estudo disponíveis aos apenados no

estabelecimento prisional constitui um desvio da execução da pena.
Contudo, não dá ao apenado o direito de remir a pena com

relação ao tempo em que estava ocioso, não obstante por culpa do

Estado.
A remição exige a efetiva realização da atividade laboral e a

frequência ao curso, nos termos do art. 126 da LEP
.

Habeas corpus

não conhecido"
(HC 175.718/RO, Rel. Min.
MARILZA MAYNARD

- Desembargadora convocada do

TJ/SE,
SEXTA

TURMA
, DJe de 16/12/2013). Destaquei.

À luz de tais considerações, inviabilizada, então, a remição da pena do agravado com base, tão somente, no atestado de trabalho acostado ao processo executivo de pena, sem a respectiva informação da carga horária cumprida e despido de qualquer esclarecimento acerca das atividades efetivamente desenvolvidas, porquanto inviabiliza a aferição acerca do cumprimento das horas diárias mínimas e do efetivo trabalho ressocializador, a autorizar a reforma do r.
decisum
ora hostilizado.

O mesmo entendimento vem sendo adotado por este e. Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO –
ATESTADO GENÉRICO
– INSURGÊNCIA MINISTERIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DIÁRIA – INOBSERVÂNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. O labor apto a ensejar a remição deve ser tão-somente aquele desenvolvido nos moldes da Lei de Execução Penal, pautada no desenvolvimento da disciplina e compromisso do reeducando.
Não basta a apresentação de atestado genérico de trabalho, sendo fundamental que a atividade atenda às exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva”.
(TJMT – AgExec n.o 0044243-90.2018.8.11.0042, Relator: Des. RUI RAMOS RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019). Destaquei.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO –
ATESTADO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA EXECUTADA PELO REEDUCANDO
– INOBSERVÂNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A remição por trabalho se dá na proporção de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho (art. 126, § 1o, II), observada a jornada mínima de 6 (seis) e a máxima de 8 (oito) horas diárias.
A ausência de comprovação idônea dos dias e horas trabalhados inviabiliza a homologação do benéfico
.”
(TJMT – AgExec n.o 0037332-62.2018.8.11.0042, Relator: Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). Destaquei.

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA POR TRABALHO –
ATESTADO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA EXECUTADA PELO REEDUCANDO MEDIANTE FOLHA DE PRESENÇA – INOBSERVÂNCIA ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO PROVIDO. A remição por trabalho se dá na proporção de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho (artigo 126, § 1o, II, da LEP), observada a jornada mínima de 06 (seis) e a máxima de 08 (oito) horas diárias.
A ausência de comprovação idônea dos dias e horas trabalhados inviabiliza a homologação do benéfico
.”
(TJMT – AgExec n.o 0037314-41.2018.8.11.0042, Relator: Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 11/04/2019). Destaquei.

Por fim, ressalto que, caso haja comprovação idônea da jornada de trabalho do reeducando no período indicado, nada impede que seja prolatada nova decisão reconhecendo seu direito ao benefício.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
reformar
a r. decisão que, no executivo de pena n.o 24990-24.2015.811.0042 – Código: 419629,
homologou a remição da pena
pelo trabalho executado por
RUAN MARCEL DA SILVA SOUZA
entre os meses de outubro de 2016 a novembro de 2017, e de junho de 2018 a julho de 2018, sem a correspondente folha de frequência, e determino ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital/MT que confeccione novo cálculo da reprimenda em execução,
excluindo-se os dias remidos
com base no atestado de
ID 8066167, p. 1
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020